Tribunal: STF
Processo: MS 37990
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pela Associação Bebô Xikrin do Bacajá – Abex contra ato praticado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, nos autos da Representação por Excesso de Prazo 0002033-55.2021.2.00.0000.
    A impetrante informa haver representado no CNJ
    “[...] contra a Desembargadora Federal DANIELE MARANHAO COSTA, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, oportunidade em que restou demonstrado a morosidade na tramitação do processo de autos nº 0000655-78.2013.4.01.3903. Por isso, valendo de bons préstimos, e da nova diretriz traçada pelo Supremo Tribunal Federal e demais Cortes Superiores, além da orientação do Conselho Nacional de Justiça que vem atuando para incrementar maior celeridade e efetividade processual com estabelecimentos de metas de julgamento inter alia, foi requerido que se tomasse todas as providencias cabíveis, em razão do excesso de prazo. 
    Houve decisão, que embora tenha reputado necessário a apuração da existência de eventual morosidade injustificada no trâmite processual objeto da representação, determinou-se também o arquivamento do feito, e a remessa dos autos a Corregedoria a qual o representado é vinculado” (pág. 1 da inicial).
    Nesse contexto, acrescenta que,
    “[...] a despeito das previsões constitucionais, o Plenário do CNJ, negou provimento ao Recurso Administrativo, por duas razões, conforme se extraí do voto condutor 
    A primeira no sentido de que embora, o STF tenha assentando (MS 36.055/20192 e MS 28.513/20153) que a competência do CNJ é originária e concorrente e não subsidiária à atuação primeira da Corregedoria local, ‘isso significa que o CNJ é quem tem precedência (competência original) para atuar sozinho (competência autônoma) ou em cooperação (competência concorrente) com as Corregedorias Gerais ou Regionais, se assim entender de fazê-lo, usando de seu poder discricionário. Numa palavra, ele pode mais e não menos, no que respeita às atividades fiscalizatórias e disciplinares que lhe competem’. 
    A segunda no sentido de que ‘esta forma cooperativa de proceder não traz à recorrente qualquer prejuízo, na medida em que, além de ter reconhecido previamente o seu direito à apuração da mora, por este Conselho Nacional, com a determinação de acompanhamento de seu processo por um Colegiado aparelhado para tanto, não fica ela impedida de voltar a representar neste CNJ, diante de alguma circunstância superveniente que assim o recomende’. 
    Ora, deixar de analisar as questões enfatizadas na representação por excesso de prazo, sem qualquer embasamento legal, é impedir e limitar o acesso do jurisdicionado e, portanto, violar dispositivos constitucionais assegurados. 
    O poder de investigação do Conselho Nacional de Justiça e o do Corregedor Nacional de Justiça em particular, encontra fundamento na própria Constituição, no art. 103-B, § 4º, II e III, pelos quais ficou atribuído ao Corregedor, incondicionalmente, o poder de receber e conhecer das reclamações contra membros do Poder Judiciário, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso... e aplicar penalidades disciplinares. 
    [...]
    Em outros termos, deve o Corregedor Nacional fazer instaurar qualquer procedimento disciplinar independentemente do poder disciplinar dos tribunais, de tal modo que ainda quando o Conselho da Justiça Federal pudesse estar dotado desse mesmo poder não fica o Corregedor do CNJ privado da mesma atribuição e iniciativa. 
    A clareza do texto constitucional é a melhor justificativa em face da providência adotada pelo Corregedor Nacional, confirmada pelo Plenário do CNJ. 
    Destarte, não há previsão, na Lei Fundamental, de esgotamento da fase administrativa, em Corregedorias Locais, como condição para aquele que pleiteia o reconhecimento do excesso de prazo em representação formulada contra autoridade judiciária, perante o Conselho Nacional de Justiça.
    […]
    Portanto, o Conselho Nacional de Justiça tem autonomia para investigar e punir juízes e servidores do Poder Judiciário, antes mesmo das corregedorias dos Tribunais aos quais os funcionários/magistrados pertencem, ou seja, a competência do CNJ para atividades correcionais é originária e concorrente, e não subsidiária à dos demais tribunais. 
    Acrescenta-se ainda que o artigo 103-B da Constituição Federal prevê que o CNJ deve (norma impositiva) receber reclamações contra membros ou órgãos do Judiciário, o que reforça a competência originária do órgão para análise de reclamações. 
    Entender de outro modo seria engessar a atribuição deste indispensável órgão de controle interno do Poder Judiciário.
    Desta feita, necessário que, no mérito, se determine ao Conselho Nacional de Justiça, que, em razão da autonomia deste órgão, bem como em razão da desnecessidade de esgotamento das vias correcionais locais, apure os fatos consignados no bojo da representação por excesso de prazo, instaurando-se, se for o caso, o competente processo legal administrativo, para aplicação da sanção disciplinar cabível e prevista em lei para espécie” (págs. 8-10 da inicial).
    Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, nesses termos:
    “A probabilidade do direito (fumus boni iuris) está demonstrada, na medida em que o poder de investigação do Conselho Nacional de Justiça, e o do Corregedor Nacional de Justiça em particular, encontra fundamento na própria Constituição, no art. 103-B, § 4º, II e III, pelos quais ficou atribuído ao Corregedor, incondicionalmente, o poder de receber e conhecer das reclamações contra membros do Poder Judiciário, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, e aplicar penalidades disciplinares. 
    [...]
    Por outro lado, o periculum in mora, também está evidenciado, eis que se trata na verdade da busca pelo combate ao excesso de prazo perpetrado por autoridade judiciária, na condução de processo judicial. Por medida de justiça social, a morosidade do processo não pode ser imputada ao jurisdicionado, que não enseja o acionamento do judiciário por mera liberalidade” (pág. 11 da inicial). 
    Ao final, requer:
    “DA MEDIDA LIMINAR 
    a) A concessão da liminar ora requerida, inaudita altera pars, a fim de que se determine ao Conselho Nacional de Justiça, em razão da autonomia deste órgão, bem como em razão da desnecessidade de esgotamento das vias correcionais locais, que apure os fatos consignados no bojo da representação por excesso de prazo, instaurando-se, se for o caso, o competente processo legal administrativo, para aplicação da sanção disciplinar cabível e prevista em lei para espécie. 
    DO MÉRITO 
    b) Confiam, as impetrantes em que, concedida a liminar, na forma requerida anteriormente, prestadas as informações pela autoridade impetrada, a quem deverão ser solicitadas, e, após manifestação dos litisconsortes passivos necessários e ouvido o Ministério Público Federal, no mérito, será confirmada a liminar e concedida a segurança, no sentido de determinar ao Conselho Nacional de Justiça, em razão da autonomia deste órgão, bem como em razão da desnecessidade de esgotamento das vias correcionais locais, que apure os fatos consignados no bojo da representação por excesso de prazo, instaurando-se, se for o caso, o competente processo legal administrativo, para aplicação da sanção disciplinar cabível e prevista em lei para espécie.
    Requer ainda que sejam citados/intimados os litisconsortes passivos necessários em seus endereços, apontando-se como tais: Desembargadora Federal DANIELE MARANHAO COSTA, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
    Requer ainda a isenção de custas, nos termos do art. 61 do Estatuto do índio e/ou a concessão dos benefícios da justiça gratuita” (pág. 12 da inicial).
    É o relatório suficiente. Decido o pleito liminar.
    Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade de justiça.
    No mais, observo que o deferimento de liminar em mandado de segurança, que resulta do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos pressupostos constantes do art. 7°, III, da Lei 12.016/2009, ou seja, ante: (i) a existência de fundamento relevante; e (ii) da possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida.
    Sem a ocorrência simultânea desses dois requisitos, que são necessários, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão apontado como ato coator:
    “REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. COMPETÊNCIA ORIGINAL, AUTÔNOMA E CONCORRENTE DO CNJ PARA APURAÇÃO, A QUAL SE COADUNA COM A DELEGAÇÃO À CORREGEDORIA LOCAL/ESPECIALIZADA.
    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou em duas oportunidades (AgRg no MS n. 36.055/2019 e MS n. 28.513/2015) que a competência do CNJ é original, autônoma e concorrente, no que respeita a procedimentos apuratórios e disciplinares.
    2. Essa competência, quando delegada às Corregedorias locais/especializadas, em especial sob controle e fiscalização da Corregedoria Nacional de Justiça, respeita a natureza constitucional que foi explicitada pelo STF e não traz qualquer prejuízo aos representantes, os quais podem, inclusive, voltar a demandar o CNJ, se assim se fizer necessário” (pág. 2 do documento eletrônico 7).
    Ressalto, ainda, que o Plenário do CNJ, ao reconhecer a necessidade de verificar-se a suposta ocorrência excesso de prazo por parte da magistrada, decidiu por delegar ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região o exame da questão, consignando o seguinte:
    “Diante dessas controvérsias, nos dois precedentes, o STF assentou que a competência do CNJ é originária e concorrente e não subsidiária à atuação primeira da Corregedoria local. Dito de outra forma, isso significa que o CNJ é quem tem precedência (competência original) para atuar sozinho (competência autônoma) ou em cooperação (competência concorrente) com as Corregedorias Gerais ou Regionais, se assim entender de fazê-lo, usando de seu poder discricionário. Numa palavra, ele pode mais e não menos, no que respeita às atividades fiscalizatórias e disciplinares que lhe competem” (pág. 6 do documento eletrônico 7).
    Pois bem. 
    Em exame perfuntório que se faz possível nessa fase processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar.
    Destaco que a interferência desta Suprema Corte nos atos praticados pelo CNJ deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, evitando-se ingerências desnecessárias ou indevidas.
    Nessa linha, o controle por parte do Supremo Tribunal Federal somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato (MS 36.531/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Além disso, noto que o pedido liminar confunde-se com o mérito da impetração. Com efeito, o provimento cautelar acarretaria o exaurimento do feito desde logo.
    Isso posto, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações.
    Intime-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7°, II, da Lei 12.016/2009.
     Cite-se a litisconsorte passiva.
    Na sequência, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 12 da Lei 12.016/2009 e art. 52, IX, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator